Tribunal: TJBA
Processo: 0002552-37.2002.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002552-37.2002.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO DE SENA ARGOLO

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

APELADO: GOLDEN BEACH HOTEL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JERBSON ALMEIDA MORAES, ALEX DA SILVA ANDRADE, PHILIP DE CARVALHO COSTA, CECILIA ALVES BISPO DOS SANTOS, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AÇÃO DE SERVIDÃO DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
EXTINÇÃO
DE OFÍCIO
POR ABANDONO DO AUTOR. ART. 485, III,
DO
CPC/15.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU,
APESAR DE TER SIDO APRESENTADA CONTESTAÇÃO
. SÚMULA 240 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA ANULADA
DE OFÍCIO
.

1. Nos termos do que preceitua o art. 485, § 6º, do CPC/15 e a Súmula 240, do STJ, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende do requerimento do réu.

2. Assim, diante da ausência de requerimento do réu, impõe-se o reconhecimento da nulidade, de ofício, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, para o regular prosseguimento do feito.

Sentença anulada de ofício.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0002552
-3
7
.20
02
.8.05.0
103
, em que figura como apelante
GILBERTO DE SENA ARGOLO
e apelado
GOLDEN BEACH HOTEL LTDA - EPP
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
RECONHECER,
DE OFÍCIO,
A
NULIDADE DA SENTENÇA,
e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para seu regular prosseguimento, de acordo com o voto de sua Relatora.